Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719495-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA EMBARGADO: VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA no ID 13491669, em face do v. acórdão de ID 13116807. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 18:29:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator